Tribunal: TJDFT
Processo: 0718467-90.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718467-90.2023.8.07.0007 RECORRENTE: ALAIR SIRICO DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE OITIVA DO RÉU E ALEGAÇÃO DE COAÇÃO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS POR PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em Exame 1. Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença que os condenou pela prática do crime tipificado no artigo 171, § 4o, do Código Penal. 2. Fato relevante. Não há interesse recursal quanto ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, uma vez que a sentença valorou de forma neutra as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal. II. Questão em Discussão 3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade no inquérito policial em razão de suposta coação por parte da autoridade policial e pela ausência de oitiva dos acusados na fase investigativa; (ii) avaliar se as provas colacionadas nos autos são suficientes para respaldar o decreto condenatório e se os réus agiram com o dolo específico de obter vantagem indevida desde o início do contato estabelecido com a vítima; (iii) analisar a possibilidade de incidência da causa de diminuição de pena relativa ao arrependimento posterior; (iv) verificar a viabilidade da substituição das penas restritivas de direitos por prestações pecuniárias, com fundamento no artigo 148, da Lei de Execução Penal. III. Razões de Decidir 4. A ausência de oitiva do réu na fase investigativa não configura nulidade do inquérito policial, pois lhe é assegurado o pleno exercício da ampla defesa em Juízo. As alegações de coação por parte da autoridade policial carecem de lastro probatório, sendo os depoimentos colhidos indicativos de colaboração voluntária e consciente nas investigações, inexistindo violação de direitos fundamentais. Eventuais irregularidades na investigação não contaminam a ação penal, uma vez que as provas são renovadas sob o crivo do contraditório. 5. O conjunto probatório demonstra, de forma robusta, que os réus, cientes da ilicitude do esquema fraudulento, induziram a vítima em erro por meio da promessa de retorno milionário garantido, baseada em títulos financeiros sem valor comprovado ou liquidez. A conduta dolosa restou configurada desde o início, evidenciando o propósito de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, nos termos do artigo 171, do Código Penal. O dolo antecedente e o uso de artifícios fraudulentos afastam a alegação de atipicidade, restando suficientemente comprovadas a materialidade e autoria do delito. 6. Mostra-se inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no artigo 16, do Código Penal, considerando que a reparação do dano ocorreu em data posterior ao recebimento da denúncia. 7. O pedido de substituição das penas restritivas de direitos por prestações pecuniárias deve ser dirigido ao Juízo da Execução, a teor do que dispõe o artigo 148, da Lei de Execução Penal, a quem compete o exame da matéria. IV. Dispositivo 8. Recursos desprovidos. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 619, do Código de Processo Penal, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora deixou de analisar os argumentos defensivos relativos à coação policial, ao pedido de expedição de ofício à Corregedoria da Polícia Civil, à ausência de prova quanto ao dolo específico e ao vício do inquérito. Argumenta que o colegiado, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não enfrentou os argumentos essenciais aduzidos pela defesa; b) artigos 171, do Código Penal e 386, inciso VII, do CPP, alegando ausência de dolo específico e insuficiência probatória. Aduz que a condenação foi mantida sem prova do animus fraudandi, violando o princípio do in dubio pro reo. Colaciona excertos de jugados do STJ e de tribunais federais com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; c) artigos 157, do CPP, e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, suscitando a nulidade da prova que teria sido obtida mediante coação psicológica perpetrada pelo delegado, contra testemunha, comprometendo a espontaneidade dos depoimentos; d) artigos 13, § 2o, da Lei 13.869/2019, sob o fundamento de que o pedido de investigação disciplinar foi ignorado, violando o direito de apuração de abuso de autoridade. Requer a concessão de gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp n. 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). No mesmo sentido, veja-se o RHC 208953, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 17/12/2024Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à tese de que a turma julgadora deixou de analisar os argumentos essenciais aduzidos pela defesa, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, “O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador que, apesar das teses propostas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu convencimento” (AgRg no AREsp n. 2.833.422/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 171, do CP, 157, 386, inciso VII, ambos do CPP, e 13, § 2o, da Lei 13.869/2019. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “a preliminar de nulidade fundada em suposta coação, que aparenta ter como único objetivo desacreditar a operação policial, carece de lastro probatório. As provas colhidas, em verdade, demonstram que a colaboração com as investigações ocorreu de forma voluntária e consciente, não havendo mínima demonstração de que as declarações foram obtidas mediante violação de direitos fundamentais (...) as provas coligidas deixam claro que a vítima foi levada a erro por meio de promessa de retorno milionário garantido, baseada em títulos sem valor monetário comprovado, sem prazo de vencimento e sem indício de liquidez. Tal constatação afasta por completo a tese defensiva de ausência de má-fé e evidencia o dolo de fraudar desde o início das práticas fraudulentas, cuidando-se, em verdade, de nítido esquema de pirâmide financeira” (ID 69934555). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: A conclusão sobre a inexistência de erro ou coação decorreu da valoração de provas testemunhais e documentais, sendo vedado ao STJ o reexame do conjunto fático-probatório da causa, nos termos da Súmula 7/STJ. (AgInt no AREsp n. 2.753.011/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025) "1. A argumentação de revaloração da prova não afasta o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 2. A decisão monocrática que enfrenta adequadamente a questão do dolo específico, com base no acervo probatório, não pode ser infirmada por alegações reiteradas sem novos argumentos." (AgRg no AREsp n. 2.647.970/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029